Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007741-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 329.408.401-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007741-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E SETE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, ALÉM DE TAMBÉM ESTAR PRESO PREVENTIVAMENTE EM OUTRO PROCESSO POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTÁGIO NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA RECLUSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representam risco à sociedade.

A situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz que representa risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007741-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003.

O impetrante narra que a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
“ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão, oriundo do Juízo da Segunda Vara Criminal”
, relativo a outro processo [roubo majorado].

Sustenta que a autoridade apontada como coatora, ao converter o flagrante em custódia preventiva,
“não enfrentou a garantia à saúde do paciente em atual cenário de pandemia causada pelo COVID-19”
.

Assevera que as medidas cautelares alternativas são adequadas ao caso concreto, tendo em vista que
“a unidade prisional municipal não dispõe de estrutura sanitária, de higienização ou isolamento aos presos, o que disseminará a infecção viral que assola o mundo”
.

Argumenta que,
“ao se isolar em argumento de registros criminais, a decisão não se atentou à imprescindível necessidade de restituir ao paciente o isolamento pessoal e familiar, já que foi preso em sua residência”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas [CPP, art. 319] ou por prisão domiciliar.

No dia
27.3.2020
, embora indeferida a liminar – em razão de o impetrante não instruir corretamente a impetração –, entendi necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, para possibilitar o reexame do pedido após a juntada das informações.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

Em reapreciação, o pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020